Tribunal: TJSP
Processo: 2007347-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Medida Cautelar Antecedente. Improbidade administrativa. Ex-prefeito do Município de Cachoeira Paulista que teria anuído com a contratação ilícita, uma direta e outra por licitação dirigida, de Antônio Aylton Rocha -ME Decisão anterior que havia determinado a indisponibilidade de bens pertencentes à empresa contratada. Alegação de intempestividade na apresentação do pedido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Medida Cautelar Antecedente. Improbidade administrativa. Ex-prefeito do Município de Cachoeira Paulista que teria anuído com a contratação ilícita, uma direta e outra por licitação dirigida, de Antônio Aylton Rocha -ME Decisão anterior que havia determinado a indisponibilidade de bens pertencentes à empresa contratada. Alegação de intempestividade na apresentação do pedido principal pelo MP. Violação ao prazo de 30 dias previsto no Art.308 do CPC. Inocorrência. Prazo decadencial cujo termo inicial deve ser computado a partir da realização concreta do ato constritivo no mundo real e não da intimação dos agravantes a respeito da decisão que determinou a constrição. Pedido principal apresentado pelo Ministério Público em data anterior ao bloqueio de caminhões pertencentes aos envolvidos efetivado por meio do sistema RENAJUD. Decisão agravada mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000111194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2007347-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que são
agravantes ANTÔNIO AYLTON ROCHA RAMOS e ANTONIO AYLTON
ROCHA RAMOS ME, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não conhecido em relação à
C.M de Souza Transportes LTDA,
Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a reinclusão
da aempresa V.M Transportes LTDA no polo passivo da ação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007347-55.2020.8.26.0000-Cachoeira Paulista - Voto no 19084
2
VOTO No 19084
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2007347-55.2020.8.26.0000
COMARCA: CACHOEIRA PAULISTA
AGRAVANTE: ANTÔNIO AYLTON ROCHA RAMOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA: JULIANA GUIMARÃES ORNELLAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Medida Cautelar
Antecedente. Improbidade administrativa. Ex-prefeito
do Município de Cachoeira Paulista que teria anuído com
a contratação ilícita, uma direta e outra por licitação
dirigida, de Antônio Aylton Rocha -ME Decisão anterior
que havia determinado a indisponibilidade de bens
pertencentes à empresa contratada. Alegação de
intempestividade na apresentação do pedido principal
pelo MP. Violação ao prazo de 30 dias previsto no
Art.308 do CPC. Inocorrência. Prazo decadencial cujo
termo inicial deve ser computado a partir da realização
concreta do ato constritivo no mundo real e não da
intimação dos agravantes a respeito da decisão que
determinou a constrição. Pedido principal apresentado
pelo Ministério Público em data anterior ao bloqueio de
caminhões pertencentes aos envolvidos efetivado por
meio do sistema RENAJUD. Decisão agravada mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão de fls. 702/703 (fls.132/133 deste agravo), proferida em medida cautelar
antecedente de indisponibilidade bens ajuizada pelo Ministério Público Estadual
com o intuito de ajuizar futura ação de improbidade administrativa em face do ex-
prefeito municipal Edson Mendes Mota, da empresa Antônio Aylton Rocha
Ramos-ME, José Rui Hummel Mendonça e Adriano César Galvão Rodrigues em
razão de indícios de conluio entre eles, conforme apurado no Inquérito Civil
14.0221.254/2.019-6, visando viabilizar a locação paga por hora/máquina de
caminhão, pá carregadeira e trator com a empresa de Antônio Aylton Rocha
Ramos sem que esta fosse dotada de estrutura física para deter os referidos
veículos que forma empregados na execução contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007347-55.2020.8.26.0000-Cachoeira Paulista - Voto no 19084
3
A decisão impugnada recebeu pedido de aditamento da
petição inicial formulado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
confirmando a conversão da medida cautelar antecedente em ação civil pública
por improbidade administrativa em face de Antônio Aylton Rocha Ramos,.
Antônio Aylton Rocha Ramos-ME, José Rui Hummel Mendonça, Edson Mendes
Mota e Adriano César Galvão Rodrigues, no qual, reiterou pedido de
indisponibilidade dos bens dos requeridos. Foi mantida a decisão anterior de
fls.271/274 que havia decretado o bloqueio de diversos bens pertencentes aos
envolvidos.
Os agravantes Antônio Aylton Rocha Ramos e Antonio
Aylton Rocha Ramos-ME narram que o Ministério Público do Estado de São
propôs Medida Cautelar Antecedente de Indisponibilidade der Bens e
Sequestro, para viabilizar futura ação de improbidade administrativa, bem como
o integral ressarcimento do dano ao erário, sustentando que os requeridos,
dentre eles, o ora agravante, firmaram contrato irregular de prestação de
serviços consistente no aluguel por hora/máquina de caminhões, pá
carregadeira e trator. Afirmam que, inicialmente, a ação cautelar foi recebida
pelo juízo “a quo” se Ação Civil Pública fosse, bem como deferiu parcialmente a
tutela cautelar nos termos do artigo 305 do CPC, determinando o bloqueio de
maquinário. Aduzem que a cautelar deferida baseou-se em inquérito civil
inconcluso e que a decisão anterior de fls.273/274 dos autos principais
determinou a notificação dos requeridos nos termos do § 7o do artigo 17 da Lei
no. 8.429/92, mesmo se tratando de ação cautelar e não ACP. Destacam que os
recorrentes foram notificados da decisão de fls.271/274 que determinou o
bloqueio de bens na data de 15 de agosto de 2019 (fls.297/298) que,
posteriormente o MP apresentou pedido de aditamento à inicial, acrescendo-se
à cautelar proposta o pedido principal, nos termos do artigo 308 do CPC.
Entendem que o aditamento requerido pelo agravado ocorreu de forma
extemporânea, quando já ultrapassado o prazo decadencial de 30 dias contados
da data da efetivação da tutela cautelar, previsto no artigo 308 do CPC. Alegam
ter sido notificados do bloqueio de bens respectivamente em 15 e 16 de agosto
de 2019 (fls.197/198 dos autos originais), ocasião em que tomaram ciência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007347-55.2020.8.26.0000-Cachoeira Paulista - Voto no 19084
4
bloqueio dos bens e se viram impossibilitados de aliená-los, por exemplo,
caracterizando a efetivação da tutela cautelar. Informa que anexou aos autos os
comprovantes de recebimento da decisão na data de 20 de agosto de 2019,
ocasião em que trouxe ao processo a informação da efetivação da cautelar.
Assim, no seu entender, passou a correr o prazo previsto no artigo 308 do CPC
para aditamento da petição inicial com apresentação do pedido principal em 30
dias, considerando-se a data da juntada dos ARs aos autos em 20 de agosto de
2019. Assevera o prazo decadencial expirou do artigo 308 CPC expirou em 19
de setembro de 2019, ao passo que a petição de aditamento foi apresentada
pelo MP de maneira intempestiva somente em 24 de setembro de 2019
(fls.431/498 dos autos principais). Alegam que a notificação dos agravados
configura como o primeiro ato constritivo caracterizando o termo inicial para a
contagem do prazo de 30 dias estabelecido no artigo 308 do CPC, eis que a
restrição ocorre desde o momento em que se verifica o primeiro ato de
execução material da medida e não com a finalização dos demais atos
constritivos. Afirma que o prazo decadencial de 30 dias é suficiente para a
reunião dos elementos necessários à propositura da ação principal, não se
sujeitando a interrupções, devoluções e suspensões. Sustenta que a petição
inicial pleiteia a efetivação de vários atos de constrição (bloqueio e
indisponibilidade de bens), se modo o prazo decadencial começou a correr a
partir da efetivação do primeiro ato constritivo, não havendo que se falar em
devolução do prazo, muito menos na efetivação de outras medidas cautelares.
Requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão
agravada reconhecendo-se a perda de eficácia da liminar e a decretação da
extinção do processo cautelar. (fls. 01/16 do agravo)
Recurso tempestivo.
Desnecessária a intimação da parte contrária.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007347-55.2020.8.26.0000-Cachoeira Paulista - Voto no 19084
5
O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou a
denominada “Medida Cautelar de Indisponibilidade de bens e sequestro para
viabilizar processo futuro de improbidade administrativa e o integral
ressarcimento do erário” em face de Antônio Aylton Rocha Ramos,
Municipalidade de Cachoeira Paulista e outros, requerendo “a indisponibilidade
dos bens dos demandados Antônio Aylton Rocha Ramos,. Antônio Aylton Rocha
Ramos-ME, José Rui Hummel Mendonça, Edson Mendes Mota e Adriano César
Rodrigues” além da concessão de medida liminar inaudita altera pars para o
bloqueio de todos os veículos licenciados em nome dos demandados por
intermédio do sistema RENAJUD, o bloqueio das contas bancárias dos
acionados por meio do sistema BACEN JUD, bem como dos seguintes veículos:
1)Máquina
de
Pá
Carregadeira
Maxxor,
modelo
MX936LXW,
Motor
WP66125E22*6B11F011991*, ano 2013, Chassi 11806; 2)Trator M.F.275, Ano
1988, série 216004852; 3)Caminhão Basculante Mercedes-Benz/L, 1620, placas
DGZ-2271, Código RENAVAM 00782718329; 4) Caminhão/Carga Basculante,
placas BTP-7593, Código Renavam 0063037738; 5)Caminhão Trick 6x2, placas
2271 (mencionado no contrato de locação de fls.212/216 dos autos originais) e
6) Pá Carregadeira mencionada no contrato de locação. Por fim, requereu a
tutela de urgência para suspender qualquer contrato ou aditivo celebrado entre o
Município de Cachoeira Paulista e o requerido Antônio Aylton Rocha Ramos-ME.
Sobreveio decisão interlocutório de fls. 271/274 dos
autos principais concedendo parcialmente a medida liminar apenas para
determinar o bloqueio dos veículos listados na petição inicial.
A Municipalidade de Cachoeira Paulista interpôs o agravo
de instrumento no. 2197553-69.2019.8.26.0000 para anular a decisão de
fls.271/274 dos autos principais em razão da incompetência da autoridade, do
caráter “extra petita” ou, alternativamente, a revogação do decreto de
indisponibilidade de bens.
Esta 10a Câmara de Direito, em conformidade com voto
deste julgador, negou provimento ao recurso (fls.657/668 dos autos principais).
De fato, o Ministério Público apresentou o pedido
principal na presente cautelar de caráter antecedente na data de 24 de setembro
de 2019 (fls.431/498 dos autos principais), enquanto a cópia do aviso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007347-55.2020.8.26.0000-Cachoeira Paulista - Voto no 19084
6
recebimento da decisão que determinou decreto de indisponibilidade de bens
dos agravantes havia sido juntado aos autos ainda em 20 de agosto de
2019(fls.297/298 dos autos principais), portanto, mais de 30 dias antes.
Ocorre que o prazo da juntada da intimação da
concessão parcial da medida acautelatória não pode funcionar como marco
inicial do prazo previsto no artigo 308 do CPC, pois ainda não configura a
efetivação de ato constritivo tal como mencionado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça no RESP 1115370/SP.
No caso concreto, verifica-se que o primeiro ato
constritivo somente foi efetivado na data de 09.10.2019, consistindo em
anotação de restrição de circulação, por meio sistema RENAJUD, do Caminhão
Mercedes-Benz/L, 1620, placas DGZ-2271 de propriedade do agravante Antônio
Aylton Rocha Ramos, bem como do Caminhão Mercedes-Benz/L 1618, placas
BTP-7593, de propriedade do corréu José Rui Hummel Mendonça (fls.670/671
dos autos principais).
Assim, não há que se falar em intempestividade por parte
do Ministério Público na apresentação do pedido principal, uma vez que o prazo
previsto no artigo 308 do CPC somente começa a correr a partir da efetivação
concreta da liminar e não apenas do momento em que os agravantes ficaram
cientes da existência da constrição.
Em igual sentido, posiciona-se a melhor doutrina:
“Quer se trata de cautelar típica ( as previstas na Lei n.
8.429/92 ou atípica, o prazo para ajuizamento da ação principal, que é aquela
que veicula os pedidos a que alude o art.12 da Lei de Improbidade
Administrativa, será de trinta dias, contados da efetivação da medida cautelar
(art. 17, caput, da lei n. 8.429/92). (...) sendo certo que a consequência da
inobservância do prazo é a perda de eficácia da medida obtida (art.309, I, do
CPC/2015). Nessa linha, ressalte-se que a perda do prazo de trinta dias não
acarretará a impossibilidade do ajuizamento da ação principal nem tampouco,
propriamente, a extinção do processo cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007347-55.2020.8.26.0000-Cachoeira Paulista - Voto no 19084
7
(...)
Efetivar significa realizar, tornar efetivo, produzir
efeitos esperados, o que nos remete à ideia de que o termo a quo fixado pelo
legislador pressupõe a produção de consequências concretas no mundo
real, não o mero deferimento da medida ou mesmo a intimação do autor
quanto à sua concessão.” 1
Portanto, por qualquer ângulo que se olhe, a manutenção
da decisão agravada é medida que se impõe.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
PAULO GALIZIA
Relator
1 Garcia, Emerson e Alves, Rogério Pacheco, Improbidade Administrativa, 9a edição, São Paulo,
Saraiva Jur, 2017, p. 1079/1080.